Tribunal: STF
Processo: RE 351487
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTAS: 1. CRIME. Genocídio. Definição legal. Bem jurídico
   protegido. Tutela penal da existência do grupo racial, étnico,
   nacional ou religioso, a que pertence a pessoa ou pessoas
   imediatamente lesionadas. Delito de caráter coletivo ou
   transindividual. Crime contra a diversidade humana como tal.
   Consumação mediante ações que, lesivas à vida, integridade física,
   liberdade de locomoção e a outros bens jurídicos individuais,
   constituem modalidade executórias. Inteligência do art. 1º da Lei
   nº 2.889/56, e do art. 2º da Convenção contra o Genocídio,
   ratificada pelo Decreto nº 30.822/52. O tipo penal do delito de
   genocídio protege, em todas as suas modalidades, bem jurídico
   coletivo ou transindividual, figurado na existência do grupo
   racial, étnico ou religioso, a qual é posta em risco por ações
   que podem também ser ofensivas a bens jurídicos individuais, como
   o direito à vida, a integridade física ou mental, a liberdade de
   locomoção etc..
2. CONCURSO DE CRIMES. Genocídio. Crime
   unitário. Delito praticado mediante execução de doze homicídios
   como crime continuado. Concurso aparente de normas. Não
   caracterização. Caso de concurso formal. Penas cumulativas. Ações
   criminosas resultantes de desígnios autônomos. Submissão teórica
   ao art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal. Condenação dos
   réus apenas pelo delito de genocídio. Recurso exclusivo da
   defesa. Impossibilidade de reformatio in peius. Não podem os réus,
   que cometeram, em concurso formal, na execução do delito de
   genocídio, doze homicídios, receber a pena destes além da pena
   daquele, no âmbito de recurso exclusivo da
   defesa.
3.      COMPETÊNCIA CRIMINAL. Ação penal. Conexão. Concurso
   formal entre genocídio e homicídios dolosos agravados. Feito da
   competência da Justiça Federal. Julgamento cometido, em tese, ao
   tribunal do júri. Inteligência do art. 5º, XXXVIII, da CF, e art.
   78, I, cc. art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. Condenação
   exclusiva pelo delito de genocídio, no juízo federal monocrático.
   Recurso exclusivo da defesa. Improvimento. Compete ao tribunal
   do júri da Justiça Federal julgar os delitos de genocídio e de
   homicídio ou homicídios dolosos que constituíram modalidade de
   sua execução.